Tribunal: TJDFT
Processo: 0741173-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741173-20.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIOMAR VIEIRA BARBOSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO CSF S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIOMAR VIEIRA BARBOSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos n. 0706772-41.2025.8.07.0017, proposta pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A, CARTAO BRB S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO CSF S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248628822 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada consistente na limitação dos descontos bancários a 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos da parte autora. Na mesma oportunidade, assentou a necessidade de adequação do valor da causa à soma do preço dos contratos objeto de repactuação. Ainda, restou determinado o recolhimento das custas iniciais remanescentes, tendo em vista que, na decisão interlocutória anterior (ID 246735798 dos autos de origem), já havia sido indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado. No recurso interposto, o agravante reconhece haver contraído uma série de empréstimos pessoais e consignados ao longo dos anos, fazendo igualmente o uso do limite de seus cartões de crédito, o que resultou em dívida no importe global de aproximadamente de R$ 468.888,47 (quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Ressalta que há excessiva onerosidade nos descontos de empréstimos efetuados em sua folha de pagamento e em sua conta corrente, uma vez que ultrapassam o saldo positivo de sua remuneração, inviabilizando sua subsistência digna e a preservação de seu mínimo existencial. Salienta que, para garantir sua própria sobrevivência e de sua família com dignidade, faz-se imprescindível a reserva de 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos, ao menos até o final da lide. Afirma que a não limitação dos descontos perpetua o bloqueio de valores em conta bancária, obstando-lhe o adimplemento de despesas essenciais. Argumenta que, na hipótese de insucesso da presente ação, os bancos recorridos poderão cobrar o crédito relacionado ao período no qual permaneceram suspensos os descontos, não havendo que se falar em lesão ao direito da parte adversa. Ao final, postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravados sejam compelidos a cessar todos os descontos realizados em sua conta corrente ou folha de pagamento. Subsidiariamente, pleiteia a limitação dos descontos efetuados ao patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Preparo recolhido (ID 76690836). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Considerando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de compelir os bancos réus a suspenderem os descontos na conta corrente e no contracheque até o final do processo, e a posterior limitação dos descontos ao patamar máximo de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre os rendimentos líquidos do autor. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontra em situação financeira insustentável e não possui mais condições de garantir o próprio sustento, em razão de ter contratado diversos empréstimos bancários com descontos em folha de pagamento e na conta corrente. Do exame dos autos, depreende-se que o agravante é primeiro-sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, auferindo salário bruto no importe de R$ 13.253,05 (treze mil e duzentos e cinquenta e três reais e cinco centavos). Após os descontos diversos decorrentes de verbas obrigatórias, fundo de saúde, pensão militar, cartão de crédito e empréstimos consignados, resulta na remuneração líquida de R$ 4.914,83 (quatro mil e novecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), consoante se infere do contracheque de julho/2025 (ID 246671977 dos autos de origem). Analisando a documentação trazida juntamente à petição inicial do processo originário (IDs 246671977), constatam-se 6 (seis) empréstimos consignados em folha de pagamento do agravante, a par de uma dívida de amortização de cartão de crédito, somando descontos mensais de R$ 5.258,51 (cinco mil e duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos). No tocante aos descontos em sua conta corrente, embora constatável, de fato, um saldo bancário negativo, nota-se que o agravante também realizara uma série compras no cartão e transferências via Pix, contribuindo para tal situação (IDs 246671991 e 246673396, origem). De início, verifica-se que a somatória dos empréstimos consignados descontados em folha de pagamento está limitada a 34,71% (trinta e quatro vírgula setenta e um por cento) dos rendimentos do autor. Outrossim, até o presente momento, não se pode minudenciar com precisão o valor referente ao somatório dos descontos facultativos com os obrigatórios, uma vez que o agravante não delimitou de forma clara quais são os débitos oriundos de descontos facultativos em sua conta corrente. Nessa perspectiva, cumpre salientar que a limitação de empréstimos foi tema levado a julgamento quando da análise dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, sob a sistemática recursos repetitivos (Tema 1085), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022. Os recursos especiais em questão foram afetados ao procedimento dos recursos repetitivos com a finalidade de definir a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. A partir das ponderações que resultam no risco reduzido de inadimplemento, bem ainda atentando-se ao que o Legislador estabeleceu como parâmetro para o desconto diretamente da folha de pagamento, o c. STJ entendeu que a especificidade do empréstimo consignado não comporta a transposição de seus regramentos a outras modalidades de empréstimos. Nesse sentido, ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Contudo, no caso em apreço, o agravante primeiramente pugna pela integral suspensão de todos os descontos, independentemente da forma da contratação ou de quem seja a instituição credora. Ou seja, cuida-se de pleito muito mais amplo e drástico do que aquele outrora analisado pelo c. STJ, e que também não encontrou guarida no ordenamento jurídico. Extraindo-se as informações do caso concreto, notadamente em relação ao conteúdo da petição inicial (ID 246671953 dos autos de origem), é de se destacar que não foram arguidas, ainda que em sede de cognição sumária, razões ilícitas que possam ser motivadoras, justificantes ou legitimadoras da situação financeira calamitosa. Neste ponto, inclusive, o agravante reconhece haver contraído uma série de empréstimos pessoais e consignados ao longo dos anos, fazendo igualmente o uso do limite de seus cartões de crédito. Nesse sentido, a análise da fundamentação para a concessão da tutela de urgência está calcada no fato de que o agravante não poderá garantir a sua própria subsistência. Contudo - e muito embora a não garantia da subsistência seja fato de extrema gravidade -, não se pode olvidar que foi o próprio recorrente que, no exercício da autonomia da sua vontade, colocou-se nesta situação. A ponderação jurídico-processual das alegações trazidas pelo agravante para justificar a concessão da tutela de urgência pela via recursal arrematam que a presença da probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave deve ser extraída, tão somente, da situação fática em relação a qual o próprio recorrente deu causa. É certo que o agravante, ao longo da celebração de mais de 6 (seis) contratos, além das dívidas de cheque especial e de cartão de crédito, tinha plenas condições de avaliar que grande parte de seus rendimentos já se encontravam comprometidos com empréstimos e, ainda assim, optou por firmar outros mútuos, de forma livre e consciente. Diante deste cenário, deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes. Por certo, mitigar a higidez dos negócios jurídicos celebrados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes e sem ressalvas, por meio de decisões judiciais, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas das partes contratantes, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. Em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou entendimento no sentido de que o superendividamento não possui o condão de afetar os pactos firmados livre e conscientemente pelas partes, sobretudo quando a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente são legítimos. Confira-se: Acórdão 1739300, 07361197520228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023; Acórdão 1670594, 07068869220208070004, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 21/3/2023; Acórdão 1412159, 07401845320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022; Acórdão 1413208, 07327796320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.085 como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a suspensão de todos os descontos decorrentes dos empréstimos celebrados ou a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente ou folha de pagamento do agravante. Ademais, sobreleva ressaltar que, nos dispositivos legais aplicáveis ao instituto do Superendividamento, inexiste previsão para a suspensão/limitação, em sede liminar, do pagamento das dívidas livremente contraídas pelo consumidor. Em que pesem as difíceis condições financeiras do agravante, não se pode perder de vista que os pactos firmados decorreram da autonomia da vontade das partes. Portanto, a pretensão recursal deduzida pelo agravante carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna incabível o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 15:01:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora